Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700499-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CVE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ATUAÇÃO ILÍCITA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A dissolução irregular da empresa, sem a devida liquidação e sem o pagamento dos credores, incluindo o Fisco, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, evitando práticas de evasão fiscal por meio de artifícios. No entanto, para que ocorra o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, é necessário que o Fisco demonstre não apenas a dissolução da empresa (mediante o simples mandado de citação frustrado por não localização), mas também a existência de atos com excesso de poderes ou infrações às normas que regem a atividade empresarial por parte dos sócios. Essa exigência tem por objetivo garantir que a responsabilização dos sócios não seja automática, mas sim baseada em evidências concretas de sua participação em atos ilícitos que resultaram na inadimplência tributária. 2. Agravo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, defendendo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, diante da dissolução irregular da sociedade devedora. Aduz que não há necessidade de instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do referido sócio no polo passivo da execução fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003